Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700248-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA AGRAVADO: EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Ante a desistência do recurso, conforme manifestação de ID 33401419, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora